Tribunal: TJDFT
Processo: 0748881-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Vistos, etc. Consoante dispõe o artigo 3o, § 1o, do Ato Regimental 2, de 13/06/2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, somente serão admitidas, no plantão semanal, medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. No caso, trata-se de Agravo de Instrumento já distribuído à relatoria da eminente Desembargadora Maria Ivatônia, com pedido de liminar para suspensão dos efeitos da Decisão agravada, que decretou a prisão civil do Agravante, tendo em vista o não pagamento de dívida alimentar. Apesar da iminência da prisão e do noticiado estado de saúde do Agravante, não vejo comportar o caso inadiável exame que não possa aguardar a apreciação no horário normal de expediente pela eminente Relatora do processo, competente para apreciar a admissibilidade do recurso e os pressupostos autorizadores da liminar requerida, não havendo óbice ao Recorrente em reiterar perante a Relatora a alegada situação de urgência. Nessa esteira, deixo de examinar a liminar postulada. Encaminhem-se, pois, os autos ao gabinete da eminente Desembargadora Maria Ivatônia na primeira hora do expediente forense. Brasília, 30 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator